Tribunal: TCU
Processo: 043.427/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração ao Acórdão 6.044/2022-1a Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante contra o Acórdão 18.631/2021-1a Câmara, por meio do qual o TCU julgou irregulares as sua contas devido à apresentação intempestiva da prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Bom Jesus das Selvas/MA, por conta do Programa Dinheiro Direto na Escola  exercício de 2016 (PDDE/2016) e do Programa Dinheiro Direto na Escola-Estrutura, exercício de 2016 (PDDE-Estrutura/2016).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Luís Fernando Lopes Coelho, Prefeito do Município de Bom Jesus das Selvas/MA, em face do Acórdão 6044/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração do mesmo responsável contra o Acórdão 18631/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento da multa capitulada no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com efeitos infringentes, tornando insubsistentes os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 18631/2021-TCU-Primeira Câmara e alterando o subitem 9.1 do mesmo acórdão, de modo a julgar as contas do Sr. Luís Fernando Lopes Coelho regulares com ressalva, dando-lhe quitação; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao FNDE.